Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE PRAÇA. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO DO COMANDANTE GERAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NULIDADE INEXISTENTE.

.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, inciso III, e 17, caput, da Lei 6.477/1977, em se tratando de instauração de Conselho de Disciplina com fundamento na prática de crime doloso, o prazo prescricional deve ser contado do trânsito em julgado da sentença condenatória.

II. Consoante o artigo 13, inciso IV, da Lei 6.477/1977, não padece de nulidade, por ausência de motivação, decisão do Comandante Geral da Polícia Militar que exclui a praça com base nos fundamentos de fato e de direito de parecer correicional aprovado.

III. O Comandante Geral da Polícia Militar não está adstrito a fundamentar novamente o ato de exclusão antes de enviar ao Governador do Distrito Federal o recurso administrativo interposto pelo interessado.

IV. Recurso desprovido.